Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746943-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ARINA ESTELA DA SILVA, MARINA MARGARITA MARTIN CATOIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARINA SANTA ROSA BRASILEIRO DE SANT ANNA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bradesco Saúde S/A contra a decisão interlocutória da 10a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante (proc. no 0712801-68.2019.8.07.0001, ID no 73457670, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, afirma que deve ser reconhecido excesso na execução, pois os valores exigidos pelas agravadas não teriam observado as disposições contratuais que regulamentam o reembolso das despesas médico-hospitalares. 3. Defende que o ponto controvertido seria a determinação de reembolso de algumas notas fiscais, cuja soma totaliza a quantia de R$ 1.351,40. Esclarece que a condenação se referiu especificamente às notas fiscais juntadas ao processo, cujo reembolso deveria respeitar os limites contratuais. 4. Sustenta que o reembolso total seria de R$ 5.826,29, que atualizado perfaz R$ 8.357,19, conforme cálculo elaborado no ID no 20874952, págs. 7-8. Ademais, como a condenação foi solidária, alega que estaria responsável pelo pagamento de metade desse valor (R$ 4.178,59), cujo depósito já foi realizado (ID no 70599181). 5. Aduz que não subsistem motivos para determinar o reembolso da quantia remanescente (R$ 3.921,36), devendo arcar com o valor de R$ 1.960,68 em observância ao disposto na sentença e os limites contratuais. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado que o reembolso observe o limite contratual indicado. 6. Preparo (ID no 20875712, págs. 1-2). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Apesar de alegar que haveria excesso de execução, os cálculos apresentados pelo agravante com o intuito de indicá-lo não observam as diretrizes constantes no título judicial, tampouco estão de acordo com as disposições contratuais que regulamentam o reembolso das despesas médico-hospitalares. 11. A sentença destacou que o reembolso deveria observar os limites e as tabelas previstas nas cláusulas 2.24 e 2.34 do contrato que rege a relação entre as partes (ID no 44351792). A tabela juntada pela agravante em sua contestação (ID no 44351783, pág. 6) demonstra que ainda haviam valores a serem restituídos, diferentemente do que afirma em sua impugnação (ID no 71408084, pág. 4). 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, o período total de internação psiquiátrica não superou os 30 dias para que fosse aplicado o desconto de 50% no valor a ser reembolsado. Logo, os cálculos apresentados no cumprimento de sentença observaram o comando judicial e também os limites estabelecidos no contrato. 13. Diferentemente do que sustenta o agravante, a sua responsabilidade não se restringe a 50% dos valores cobrados, pois a condenação foi solidária, permitindo que a parte credora exija a integralidade dos valores de qualquer uma das executadas (CCB, art. 264). 14. Nos termos do art. 277 do Código Civil, o pagamento parcial realizado por um dos devedores não aproveita aos codevedores, que continuam obrigados solidariamente pelo restante da dívida, até a concordância com a quantia paga ou relevada. 15. Como consequência não merece prosperar o argumento de que seria responsável por metade dos valores exigidos, pelo fato de o cumprimento de sentença também ter sido promovido em desfavor da empresa Qualicorp S.A. 16. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO